Tribunal: TCU
Processo: 020.538/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas dos recursos repassados à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - Peja e Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Luiz Gonzaga dos Santos Barros, Prefeito Municipal Itaipava do Grajaú/MA nas gestões 2001-2004 e 2005-2008, em razão da impugnação total de despesas dos recursos repassados à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja) e Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercícios de 2005 e 2004, respectivamente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Sr. Luiz Gonzaga dos Santos Barros (CPF XXX.213.621-XX), ex-Prefeito do Município de Itaipava do Grajaú/MA, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III , 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Luiz Gonzaga dos Santos Barros (CPF XXX.213.621-XX), ex-Prefeito do Município de Itaipava do Grajaú/MA, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 700,00 26/11/2004 16.374,99 28/06/2005 23.000,00 06/12/2005 15.208,31 12/12/2005 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao FNDE e ao responsável, para ciência.